Tribunal: TJPA
Processo: 0025522-18.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DE UMA DAS APELANTES.1. Da análise dos autos observa-se que a atuação da Ré, se deu em virtude do contrato de corretagem estabelecido com a Promitente Vendedora, enquadrando-se nas disposições do art. 653 e 722, do Código Civil.2. A relação que originou o suposto dano ocorreu em virtude da cessão de direitos para a aquisição de imóvel com endereço na Tv. Honório José dos Santos, nº 423, ap. 102, Jurunas, CEP 66033-343, nesta cidade, não ter se concretizado, porque a GAFISA S/A não anuiu com a cessão, especificamente, por não ter os Autores/Apelados pago a taxa de 2% sobre o saldo devedor do Cedente (Promitente-Vendedor), o que afasta a existência de ato ilícito pela AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.3. No caso, o Apelante agiu aproximando o Cedente e os Cessionários e repassando as instruções recebidas pela GAFISA S/A, portanto, a Ré é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda.4. Desta forma, inexistindo ato ilícito cometido pela Apelante é impositivo o reconhecimento da ilegitimidade da AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.5. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 6. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º

0025522-18.2011.8.14.0301
AGRAVANTE: DINA ELARRAT ARAÚJO GAMA e PAULO FABRÍCIO DOS SANTOS GAMA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 269/271
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DE UMA DAS APELANTES.
1.

Da análise dos autos observa-se que a atuação da Ré, se deu em virtude do contrato de corretagem estabelecido com a Promitente Vendedora, enquadrando-se nas disposições do art. 653 e 722, do Código Civil.
2.

A relação que originou o suposto dano ocorreu em virtude da cessão de direitos para a aquisição de imóvel com endereço na Tv. Honório José dos Santos, nº 423, ap. 102, Jurunas, CEP 66033-343, nesta cidade, não ter se concretizado, porque a GAFISA S/A não anuiu com a cessão, especificamente, por não ter os Autores/Apelados pago a taxa de 2% sobre o saldo devedor do Cedente (Promitente-Vendedor), o que afasta a existência de ato ilícito pela AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
3.

No caso, o Apelante agiu aproximando o Cedente e os Cessionários e repassando as instruções recebidas pela GAFISA S/A, portanto, a Ré é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda.
4.

Desta forma, inexistindo ato ilícito cometido pela Apelante é impositivo o reconhecimento da ilegitimidade da AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
5.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
6.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém, 29 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º

0025522-18.2011.8.14.0301
AGRAVANTE: DINA ELARRAT ARAÚJO GAMA e PAULO FABRÍCIO DOS SANTOS GAMA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 269/271
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de apelação interposto por
DINA ELARRAT ARAÚJO GAMA e PAULO FABRÍCIO DOS SANTOS GAMA
, em face da decisão monocrática de fls. 269/271, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0025522-18.2011.8.14.0301, que deu provimento ao apelo das apelantes a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da ré AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

Em suas razões o Agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, pois, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade em questão é solidária, o que faz com que todos os envolvidos na compra e venda do imóvel sejam responsabilizados.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ora em análise, em sua totalidade, para que seja reconsiderada por esta relatora, caso contrário, seja colocado em mesa para apreciação do colegiado.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo interno (fls. 285/288), oportunidade em que a agravada pugnou pelo não provimento do recurso, por serem descabidas as alegações elencadas pelos agravantes.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Como sabemos, o Código de Processo Civil/73 elencava como condições de ação a legitimidade da parte, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir.

A legitimidade de parte consiste no aspecto subjetivo da causa, os sujeitos do processo, ou seja, aqueles que devem integrar o polo ativo e passivo da ação.

O CPC brasileiro determina, em seu art. 3º, que "para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade".

Da análise dos autos observa-se que a atuação da Ré, se deu em virtude do contrato de corretagem estabelecido com a Promitente Vendedora, enquadrando-se nas disposições do art. 653 e 722, do Código Civil, in verbis:
Art. 653.
Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome
, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

Art. 722.
Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas
.

E mais, a relação que originou o suposto dano ocorreu em virtude da cessão de direitos para a aquisição de imóvel com endereço na Tv. Honório José dos Santos, nº 423, ap. 102, Jurunas, CEP 66033-343, nesta cidade, não ter se concretizado, porque a GAFISA S/A não anuiu com a cessão, especificamente, por não ter os Autores/Apelados pago a taxa de 2% sobre o saldo devedor do Cedente (Promitente-Vendedor), o que afasta a existência de ato ilícito pela
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
.

O que se observa é que a Apelante agiu aproximando o Cedente e os Cessionários e repassando as instruções recebidas pela GAFISA S/A, portanto, a Ré é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda.

Cito precedentes do STJ e do TJPA:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. MORA DO SEGURADO. NEGATIVA DA SEGURADORA DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGTIIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS ACOLHIDA. Da ilegitimidade passiva da corretora de seguros 1. A corretora de seguros é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois atuou apenas como intermediária no contrato entabulado entre a seguradora e a segurada, não tendo qualquer obrigação quanto ao cumprimento do seguro avençado entre as partes. Mérito do recurso em exame 2. (omissis) Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora de seguros e, no mérito, dado provimento ao apelo do autor. (Apelação Cível Nº 70031675499, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/10/2009)
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. VÍCIOS OCULTOS. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. MERA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.1 - O recorrente externa que o laudo técnico apresentado no juízo de piso, foi confeccionado por profissional particular, contratado pelos agravados, o que traria clara e tendenciosa versão parcial das ditas provas, necessitando desta feita, de uma perícia oficial, que de certeza, forneceria um laudo imparcial e seguro, nos moldes de uma pertinente e sólida dilação probatória. Aduz também, de que no referido laudo, não constaria expressamente, que a estrutura edificada, correria risco concreto de algum desabamento. 1.2 - Desta forma, não haveria de fato, o preenchimento dos requisitos da prova inequívoca, da verossimilhança das alegações, não havendo assim, um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como também, haveria um grande risco de irreversibilidade da medida, pois com a implementação do pagamento dos aluguéis, dificilmente esses valores seriam devolvidos. 1.3 ? Ademais, o recorrente externa ser, um corretor de imóveis, ou seja, mero intermediador do negócio imobiliário, possuindo obrigação de aproximar as partes, até que manifestem interesse na formalização do negócio. Informa que prestou todas as informações pertinentes acerca das características do imóvel e que desconhecia de qualquer tipo de possível vício porventura existente, até porque, não detém conhecimentos técnicos de um engenheiro para uma aferição de pretensos e alegados problemas estruturais da casa. 1.4 ?
Realmente, ao se compulsar os autos, verifica-se que os argumentos da agravante, enquanto corretor imobiliário, merecem prosperar, pois de fato, os requerentes, ora agravados, não conseguiram demonstrar os fatos alegados na inicial, contra a parte recorrente. Depreende-se que não há prova inequívoca ou verossimilhança das alegações contra a imobiliária, não havendo que se falar portanto, em responsabilidade da agravante.
Não há uma cognição exauriente que respalde a tutela satisfativa concedida pelo juízo de piso contra a agravante. 2. Agravo conhecido e provido, para afastar a responsabilidade da parte agravante, LUIZ CARLOS DE ARAÚJO RELVAS ? RELVAS IMÓVEIS, no que diz respeito a tutela antecipada concedida pelo juízo de piso, pois até o presente momento, não se identifica elementos probantes, que pudessem justificar a decisão atacada em face da recorrente.
(2016.01762162-74, 159.044, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-05, Publicado em 2016-05-09)
Processual civil e civil. Recurso especial. Locação de imóvel e responsabilidade civil. Omissão. Legitimidade passiva da imobiliária. Questões inerentes ao próprio contrato locatício. Questões ligadas à cobrança realizada pela recorrida. Diferenciação. Danos morais. Quantificação. Redução do quantum. - Inexiste a alegada omissão com relação ao art. 186 do Código Civil, uma vez que o Tribunal local expressamente afastou a prática de ato ilícito por parte da recorrida; -
A imobiliária não possui legitimidade passiva para responder por questões atinentes diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como mera administradora do bem;
- No que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação, que culminou por causar danos morais aos recorrentes, conforme reconhecido pela sentença; - Na espécie, a indenização mostra-se exagerada, devendo ser reduzida aos parâmetros comumente fixados pelo STJ. Danos morais fixados em seis mil reais. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.(STJ - REsp: 864794 PR 2006/0144540-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2008)

Desta forma, inexistindo ato ilícito cometido pela Apelante é impositivo o reconhecimento da ilegitimidade da
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
.

Finalmente, os pedidos de reconhecimento da legitimidade passiva da ré GAFISA S/A e a improcedência do mérito, ficam prejudicados, por força do art. 18 e 932, inciso III, do NCPC.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA